Tribunal: TJPA
Processo: 0807825-29.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807825-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADONIAS GOMES PARENTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. SÚMULA 84 DO STJ. TUTELA DE EVIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de evidência pleiteada em Embargos de Terceiro, nos quais se buscava o cancelamento da indisponibilidade sobre imóvel adquirido em 2002 por Adonias Gomes Parente, posteriormente sucedido por seus herdeiros. A indisponibilidade foi determinada no âmbito de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada em 2020 contra o alienante do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse e a aquisição do imóvel por terceiro de boa-fé, não registrada em cartório, podem afastar a indisponibilidade determinada em ação por improbidade administrativa; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de evidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio da Súmula 84, admite a oposição de embargos de terceiro com base na posse decorrente de compromisso de compra e venda, ainda que não registrado.

A transação imobiliária ocorreu quase 18 anos antes da propositura da ação de improbidade, descaracterizando qualquer indício de fraude ou má-fé por parte dos adquirentes.

Documentos como recibo de quitação, procuração pública, comprovantes de IPTU e taxas condominiais, além de contratos de locação, comprovam tanto a aquisição quanto a posse mansa e pacífica do bem.

A ausência de registro imobiliário, embora relevante, não prevalece sobre a boa-fé demonstrada e a consolidação da situação de fato, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência.

A tutela de evidência é cabível diante da prova documental robusta e ausência de impugnação eficaz, conforme art. 311, IV, do CPC.

Não se impõem honorários ao Ministério Público, pois a omissão do registro pelos próprios adquirentes deu causa à constrição judicial, aplicando-se a Súmula 303 do STJ e o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A posse de imóvel adquirida por compromisso de compra e venda não registrado, quando acompanhada de prova robusta e exercida por longo período, prevalece sobre indisponibilidade decretada em ação por improbidade contra o alienante.

A tutela de evidência é cabível quando o autor instrui os autos com documentos suficientes e o réu não apresenta prova capaz de gerar dúvida razoável.

A ausência de registro imobiliário pode afastar a condenação em honorários advocatícios ao Ministério Público, quando for essa omissão a causa da constrição judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.245 e 1.228; CPC, art. 311, IV; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 84 e 303.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto originariamente por ADONIAS GOMES PARENTE, posteriormente sucedido por seus herdeiros, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos dos Embargos de Terceiro (Processo nº 0828249-96.2021.8.14.0301), indeferiu o pedido de tutela de evidência para o cancelamento da ordem de indisponibilidade que recaiu sobre imóvel de sua propriedade.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta ser a legítima possuidora e proprietária do Apartamento nº 102, do Edifício "JOÃO VASCONCELOS ALVES", Matrícula nº 7872, em Ananindeua/PA, adquirido em 23 de abril de 2002 de Pedro Abílio Torres do Carmo, um dos réus da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0842706-70.2020.8.14.0301.

Alega que, embora a transação não tenha sido levada a registro no Cartório de Imóveis, sua boa-fé é inconteste, pois a aquisição ocorreu quase duas décadas antes do ajuizamento da referida ação.

Para corroborar o alegado, juntou vasta prova documental, incluindo o recibo de quitação, procuração pública outorgada pelos vendedores, comprovantes de pagamento de IPTU e taxas condominiais, e contratos de locação do imóvel a terceiros.

Argumenta que a decisão de primeiro grau incorreu em erro ao não aplicar ao caso o entendimento consolidado na Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça e ao indeferir a tutela de evidência, cujos requisitos, previstos no art. 311, IV, do Código de Processo Civil, estariam plenamente satisfeitos.

O recurso foi recebido e, em análise liminar, esta Relatoria deferiu o efeito ativo pleiteado, determinando a suspensão da indisponibilidade que recaía sobre o imóvel, reconhecendo a verossimilhança das alegações e a aplicação da Súmula 84/STJ ao caso.

No curso do processo, noticiou-se o falecimento do Agravante original, Sr. Adonias Gomes Parente, sendo deferida a habilitação de seus sucessores: a viúva meeira MARIA JOSÉ PARENTE e os herdeiros YAGO YGUARA PARENTE e ROBERTA MAIARA PARENTE REIS, esta assistida por seu cônjuge RICARDO CESAR CARVALHO REIS.

O Ministério Público, em suas contrarrazões e parecer, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da constrição, uma vez que a transferência de propriedade de bem imóvel somente se perfectibiliza com o registro, conforme art. 1.245 do Código Civil, e que a posse não teria sido devidamente comprovada pelo Embargante.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em verificar se o direito do terceiro adquirente de boa-fé, cuja aquisição de imóvel se deu por meio de instrumento particular não levado a registro, prevalece sobre a constrição judicial (indisponibilidade) determinada em Ação de Improbidade Administrativa movida contra o alienante.

A análise detida do conjunto probatório acostado aos autos, tanto na origem quanto neste recurso, revela que a pretensão dos Agravantes merece prosperar.

O Recibo de Quitação, datado de 23 de abril de 2002, e a Procuração Pública lavrada na mesma data, constituem provas robustas da realização do negócio jurídico de compra e venda há mais de duas décadas.

Além da prova da aquisição, os Agravantes lograram êxito em demonstrar o efetivo exercício da posse sobre o bem durante todo esse período. A juntada de comprovantes de pagamento de IPTU em nome do
de cujus
, taxas condominiais e, notadamente, o contrato de locação em que o falecido Agravante figura como locador, são atos que exteriorizam o domínio e configuram a posse, ainda que na sua modalidade indireta.

O elemento cronológico é fundamental para a caracterização da boa-fé dos adquirentes. A transação imobiliária ocorreu em 2002, ao passo que a Ação Civil Pública que ensejou a constrição foi ajuizada apenas em 2020.

Tal discrepância temporal, de quase 18 anos, elide qualquer presunção de fraude à execução ou conluio entre o adquirente e o réu da ação de improbidade.

O Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de pacificar a matéria e proteger o terceiro de boa-fé, editou a Súmula 84, que dispõe: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro".

O referido verbete sumular amolda-se perfeitamente ao caso em tela. A jurisprudência pátria, ao interpretar o alcance da súmula, tem reiteradamente privilegiado a situação fática consolidada pelo tempo e a boa-fé do possuidor em detrimento do formalismo do registro imobiliário.

Com efeito, a ausência da averbação da compra e venda na matrícula do imóvel não pode, por si só, servir de obstáculo à defesa dos direitos do adquirente que, de boa-fé, exerce a posse do bem por longos anos, cumprindo com todas as obrigações a ele inerentes.

A tese do Ministério Público, embora ancore-se na literalidade do art. 1.245 do Código Civil, não prevalece diante da construção jurisprudencial consolidada que visa, precisamente, resguardar situações como a presente, evitando que o terceiro de boa-fé seja injustamente penalizado por dívidas do alienante, constituídas muito tempo depois da alienação do bem.

No que tange à medida processual pleiteada, a tutela de evidência é o instrumento adequado para conferir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional em casos nos quais o direito da parte se mostra documentalmente robusto, independentemente da demonstração de perigo de dano.

A hipótese dos autos enquadra-se no inciso IV do art. 311 do CPC, que autoriza a concessão da medida quando "a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável".

Conforme já delineado, os Agravantes instruíram a petição inicial com farta prova documental de seu direito. Por outro lado, o Agravado, em sua contestação, limitou-se a arguir a tese da necessidade do registro imobiliário, sem apresentar qualquer elemento de prova que pudesse macular a boa-fé dos adquirentes ou a veracidade dos documentos apresentados.

Assim, não tendo o réu se desincumbido do ônus de apresentar prova capaz de gerar dúvida razoável sobre o direito dos autores, a concessão da tutela de evidência é medida que se impõe, devendo ser reformada a decisão do juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e diante da robusta prova documental apresentada, conheço do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, reformando a decisão agravada,
deferir a tutela de evidência em favor dos Agravantes
e
determinar o cancelamento definitivo da ordem de indisponibilidade averbada na Matrícula nº 7.872 do Ofício de Registro de Imóveis de Ananindeua
.

No que tange aos ônus sucumbenciais, a condenação em honorários advocatícios em sede de Embargos de Terceiro rege-se pelo Princípio da Causalidade, conforme o entendimento consolidado na Súmula 303 do STJ.

No caso concreto, verifica-se que a constrição indevida do bem somente ocorreu porque os adquirentes, ora Agravantes, não promoveram o oportuno registro do título translativo na matrícula do imóvel.

Tal omissão manteve a aparência de que o bem ainda integrava o patrimônio do réu na Ação de Improbidade Administrativa, levando o Ministério Público a, legitimamente, requerer a medida constritiva com base em registros públicos desatualizados.

Desta forma, tendo os próprios Embargantes dado causa à instauração da lide, não há que se falar em condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios. Deixo, igualmente, de condenar o Agravado ao pagamento das custas processuais, em observância à isenção prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2025